Tribunal: STF
Processo: ARE 1343676
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS TEMAS DISCUTIDOS NO AGRAVO REGIMENTAL E OS FUNDAMENTOS DOS RECURSOS APONTADOS COMO PARADIGMAS. DECISÃO EMBARGADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Os embargos de divergência destinam-se à uniformização da jurisprudência interna do Tribunal. O art. 1.043 do CPC/2015 dispõe acerca do cabimento do referido recurso contra acórdão de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir: (i) do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; (ii) do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.



    2. No caso, a Primeira Turma não enfrentou o mérito do recurso extraordinário. Entendeu o Colegiado que, além da decisão proferida pelo Tribunal estadual estar alinhada com a jurisprudência desta Corte, para chegar a conclusão diversa do acórdão estadual acerca da competência pela Polícia Militar para a realização de investigações e sobre a ausência de situação apta a justificar a entrada forçada no domicílio, seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Os presentes embargos de divergência são, portanto, inadmissíveis, à falta dos pressupostos do art. 1.043 do CPC/2015. Precedentes. 



    3. A parte embargante não teve êxito em demonstrar a existência de identidade ou de similitude entre os temas discutidos no agravo regimental e os fundamentos dos recursos paradigmas apontados como divergentes, tal como exigido pelo art. 331 do RI/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é dever da parte embargante a demonstração explícita do conflito entre a decisão embargada e o paradigma apontado como divergente. Precedentes.



    4. O art. 332 do RIS/TF dispõe que os embargos de divergência não serão admissíveis se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no mesmo sentido da decisão embargada. Precedentes: RE 1.351.633-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno; ARE 1.175.278-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; e RE 1.317.063-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.